Tribunal: TJPA
Processo: 0803300-72.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803300-72.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: VINICIUS NERY DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0803300-72.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
Drª. KELLY APARECIDA SOARES (
Defensora Pública
)
.

PACIENTE:
VINÍCIUS NERY DA SILVA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CPB.

PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA MENTAL “ESQUIZOFRENIA PARANOIDE”. EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO EM QUE JUÍZO
A QUO
DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO COACTO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ESPECIALIZADO EM PORTADORES DE DOENÇAS MENTAIS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COMPETENTE
. NO DIA
13/04/2020
FOI COMUNICADO AO JUÍZO A TRANSFERÊNCIA DO CUSTODIADO PARA A CENTRAL DE TRIAGEM DA MARAMBAIA - CTAB, EM BELÉM, PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS, ATUALMENTE OS AUTOS ENCONTRAM-SE EM SECRETARIA CRIMINAL AGUARDANDO A REALIZAÇÃO DO LAUDO PSIQUIÁTRICO, QUANDO ENTÃO DEVERÁ SER VERIFICADO PELO JUÍZO A NECESSIDADE DO PACIENTE PERMANECER CUSTODIADO, CASO CONTRÁRIO EM RAZÃO DA DOENÇA, DEVERÁ SER COLOCADO EM LIBERDADE PARA TRATAMENTO ADEQUADO.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. Não há que se falar em excesso de prazo na tramitação do processo e pela inadequação do estabelecimento prisional para a custódia de pessoa portadora de doença mental, portanto o paciente já fora transferido para a Central de Triagem da Marambaia - CTAB e, atualmente, os autos encontram-se em secretaria aguardando a realização de laudo psiquiátrico. Em consulta ao sistema LIBRA, verifica-se que a Magistrada inquinada coatora vem, incansavelmente, solicitando informações acerca da realização do exame de sanidade mental do custodiado, ressaltando que a documentação necessária para a realização do laudo já foi devidamente encaminhada ao setor competente (Psiquiatria Forense), quando terá condições de examinar a necessidade ou não do paciente permanecer custodiado;

2
. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 04 de junho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Vinícius Nery da Silva
, acusado pela prática do delito previsto no artigo 155,
caput
, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás.

Alega a impetrante, que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
em razão de ter sido preso em
26/02/2020
, aduzindo: a) paciente portador de doença mental "Esquizofrenia Paranoide"; b) no dia
04/03/2020
o juízo inquinado coator determinou a transferência do paciente para o Hospital das Clínicas de Belém, todavia tal transferência não foi concretizada, bem como não foi realizada nenhuma perícia, paciente permanece em cadeia pública; c) excesso de prazo na tramitação do processo e pela inadequação do estabelecimento prisional para a custódia de pessoa portadora de doença mental grave; d) crime cometido sem violência ou grave ameaça; e) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para relaxar a prisão.

Inicialmente me reservei para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade inquinada coatora, que as prestou e acostou aos autos
(Id. Doc. nº 2962494 - páginas 1 a 3)
. O
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, na tarde do dia
22/02/2020
, por volta das
17H30
, o coacto furtou o veículo FIAT/STRADA WORKING, COR BRANCA, ANO E MODELO 2015/2015, PLACA QDC 3513, de propriedade do senhor
Zito Augusto Correia
e saiu em fuga, então saíram em perseguição ao paciente, logrando êxito em aborda-lo, imobiliza-lo e amarrá-lo, recuperando o veículo e prendendo o autor do furto, retornaram para a casa do senhor Idelfonso Correia da Silva, de onde o veículo tinha sido furtado. Diante da situação conduziram o coacto até a unidade policial, onde o apresentaram para as devidas providencias cabíveis.

PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA MENTAL “ESQUIZOFRENIA PARANOIDE”. EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO EM QUE JUÍZO
A QUO
DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO COACTO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ESPECIALIZADO EM PORTADORES DE DOENÇAS MENTAIS, PORÉM NÃO FOI REALIZADA, RÉU PERMANECE NA CADEIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

No dia
04/03/2020
foi determinada a transferência do coacto para o Hospital das Clínicas situado em Belém, em
13/04/2020
foi comunicada a transferência do paciente para a Central de Triagem da Marambaia - CTAB e, atualmente, os autos encontram-se em secretaria aguardando a realização de laudo psiquiátrico.

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Mesmo que o paciente tenha praticado crime sem violência ou grave ameaça, ele responde criminalmente por outros processos, sendo a reiteração delituosa o maior risco à ordem pública e ao próprio coacto.

A família já se manifestou, sobre a impossibilidade de conter a agressividade do paciente.

Portanto, deve-se aguardar a realização do laudo, pois o feito não se encontra paralisado e a eventual demora, é compatível com as peculiaridades da ação penal, com o atual cenário de pandemia em relação ao corona vírus.

Configura excesso de prazo quando o retardamento decorre de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, considerando as dificuldades e peculiaridades do caso concreto. Não há que se falar em excesso de prazo injustificado, observa-se que tramita regularmente.

Em consulta ao Sistema LIBRA, verifica-se que a Magistrada inquinada coatora vem, incansavelmente, solicitando informações acerca da realização do exame de sanidade mental do custodiado, ressaltando que a documentação necessária para a realização do laudo já foi devidamente encaminhada ao setor competente (Psiquiatria Forense),
quando terá condições de examinar a necessidade ou não do paciente permanecer custodiado
.

Consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
denego
a
ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 04 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/06/2020